Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTADO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Superada a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo clara observância ao binômio necessidade x possibilidade.
3. Levando-se em consideração que o alimentado possui 21 anos de idade, cursa nível superior à distância, o que possibilita compatibilizar o trabalho com os estudos, e que sua genitora também é servidora pública (sargento do Distrito Federal), razoável a prestação alimentícia em 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos do apelado/genitor, conforme fixado na sentença.
4. É vedada a compensação de honorários de advogado. Inteligência do §14, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem aos advogados e constituem direito autônomo. Rechaça-se compensação de direitos alheios.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da anualidade alimentar.